Tribunal: TJDFT
Processo: 0709161-52.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-04
Data de publicação: 2024-07-19

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. INVENTÁRIO E PARTILHA. ORDEM DE EMENDA DA INICIAL E COMPLEMENTAÇÃO. DESCUMPRIMENTO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. ART. 321 DO CPC. SENTENÇA MANTIDA.
1. Não há falar nulidade decorrente da ausência de intimação do Ministério Público - custos legis - quando este teve vista pessoal dos autos na origem, oportunidade em que pugnou pela remessa à instância superior para apreciação do apelo.
2. Somente nas hipóteses descritas nos incisos II e III do artigo 485 do CPC haverá necessidade da intimação pessoal da parte para suprir a falta, antes da extinção do processo sem resolução do mérito.
3. O não atendimento do comando judicial de emenda da inicial, com a juntada de documentação indispensável à propositura da ação, enseja o indeferimento da petição inicial e a extinção do processo sem resolução de mérito, na forma dos artigos 321, parágrafo único, e 485, I, do Código de Processo Civil.
4. Recurso conhecido e não provido.